Tribunal: TJMT
Processo: 1013533-31.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013533-31.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), LILIAN SILVANA FELIPETTO VIEGAS - CPF: 888.825.351-34 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
-
CONCURSO PÚBLICO
– EDITAL 001/2015 DETRAN/MT -
CANDIDATA APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL
–
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO
-
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
– RE Nº 598.099/MS E TEMA 161 do STF -
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O prazo de validade do concurso público regido pelo Edital nº 001/2015, do DETRAN/MT, encerrou-se em 04 de junho de 2020, ante as respectivas prorrogações e suspensões efetivadas pela Administração Pública. Logo, não resta caracterizada a decadência da ação mandamental proposta nos 120 (cento e vinte) dias seguintes ao término do prazo de validade do certame.

2. Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, mesmo após expirado o prazo do concurso público, tem direito subjetivo à nomeação (RE nº 598.099/MS-STF, correspondente ao Tema 161).

3. Direito líquido e certo à nomeação evidenciado.

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DE MÉRITO -PREJUDICADO
.

1. A decisão de mérito do mandado de segurança acarreta a perda do objeto do agravo interno no qual se discute a decisão que indeferiu a liminar.

2. Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Turma:

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido liminar impetrado por
LILIAN SILVANIA FELIPETO PAVAN
, contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na omissão quanto à sua nomeação e posse no cargo de Agente de Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, do polo do Município de Alta Floresta/MT, para o qual foi aprovada, em 10º lugar, ou seja, dentro do número de vagas constantes no objeto do Edital n.º 001/2015, datado de 24 de abril de 2015.

Alega a Impetrante que o concurso público tinha prazo de validade de 02 anos e foi homologado em 04/09/2015. Todavia, teve o prazo de vigência prorrogado por mais 02 anos, conforme Edital de Prorrogação de 29/08/2017, e, antes do término de vigência, teve o prazo de validade suspenso, a contar de 05/02/2019, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal e do Decreto nº 07 de 17/01/2019, vindo posteriormente sofrer nova prorrogação por mais 120 dias pelo Decreto nº 176 de 17/07/2019.

Afirma que o Decreto de Calamidade Financeira, editado pelo Governador do Estado, em 17/01/2019, tinha prazo de 06 (seis) meses, após o qual voltou a fluir o prazo de validade do certame, que, desse modo, teria o vencimento em 04/06/2020.

Em vista disso, obtempera que o Impetrado vem indevidamente ferindo seu direito subjetivo à nomeação e posse com sucessivas suspensões e prorrogações do prazo de validade do concurso.

Tece considerações a respeito da aplicabilidade da Súmula nº 15 do STF, que solidifica o entendimento do direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público,
in verbis
:
“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”.

Requer a concessão de liminar para que seja determinada a sua imediata nomeação e posse no cargo que restou aprovada. No mérito, a confirmação da liminar (ID 47855479).

A liminar foi indeferida sob o fundamento de ausência de lesão irreparável à parte Impetrante, se acaso obtido o reconhecimento que pretende na oportunidade do exame de mérito (ID 48062979).

O Impetrado apresentou as informações pugnando pela denegação da ordem (ID 50790488).

No ID 51612453 foi interposto Agravo interno, que foi devidamente contrarrazoado (ID 54132009).

Ante a possibilidade de julgamento conjunto do Agravo Regimental e do mérito mandamental, colheu-se o parecer da Procuradoria de Justiça, que opinou pela concessão da segurança (ID 85002479)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O –PRELIMINAR DECADÊNCIA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Turma:

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidata aprovada em concurso público dentro do número de vagas ofertada para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – área de atuação: vistoria veicular - Polo Município de Alta Floresta.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança é de 120 (cento e vinte) dias e se inicia somente com a publicação do ato que efetiva o prejuízo ao candidato, conforme prevê o art. 23, da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).

In casu
, a Impetrante interpôs o
mandamus
, em 25/06/2020
,
sendo que o prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 04 de setembro de 2019, tendo em vista a data da sua homologação em 04/09/2015, todavia, antes do término de sua vigência houve prorrogação do Edital pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar a partir de 04/09/2017, conforme Edital de Prorrogação de 29/08/2017, sendo que novamente, antes do término de sua vigência, o referido concurso teve seu prazo suspenso pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, por meio do Edital de Suspensão do Prazo de Validade do Concurso, a contar de 05/02/2019, fundamentado com base nos preceitos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019
(ID 47855479)
.

Por conseguinte, sobreveio nova prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias pelo Decreto nº 176, de
17 de julho de 2019
, estabelecendo-se no Edital de Suspensão que
“O prazo de validade do certame voltará a correr, depois de cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação”
, com data de
25 de julho de 2019
.

Portanto, em razão da prorrogação do Decreto de Calamidade Pública, causa que originava a suspensão do concurso,
os prazos mantiveram-se suspensos até 17 de novembro de 2019
, ocasião em que se extinguiram os efeitos do decreto, pois não foram novamente prorrogados
, passando a partir daí fluir
o prazo normal do concurso.

Sendo assim, considerando que restavam ainda 07 (sete) meses para o término de sua vigência, o prazo final se deu em 04 de junho de 2020.

Importante frisar que ao caso não se aplica a Lei Estadual nº. 11.164, de 06 de julho de 2020, que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados e em fase de convocação dos aprovados
, uma vez que o prazo do certame já havia expirado.

Partindo de tais premissas, considerando a data da impetração em 25/06/2020, não há se falar em decadência ao direito mandamental da Autora, razão pela qual,
rejeito a prefacial de decadência aventada pelo Estado de Mato Grosso.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Turma:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
LILIAN SILVANIA FELIPETO PAVAN
, contra suposto ato ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na omissão quanto à sua nomeação e posse no cargo de Agente de Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, do polo do município de Alta Floresta, para o qual foi aprovada dentro do número de vagas constantes no objeto do Edital n.º 001/2015, 24/04/15.

Sustenta a Impetrante que foi aprovada em 10º lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, do polo do Município de Alta Floresta/MT, ou seja, dentro do número de vagas constantes no objeto do Edital n.º 001/2015.

Salienta que, mesmo aprovada dentro do número de vagas previstas para o certame e diante das sucessivas prorrogações e suspensões do prazo de validade do concurso, a Administração Pública não procedeu sua nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada, o que destoa dos termos da Súmula 15 do STF.

A questão posta cinge-se em saber se a impetrante faz
jus
ou não à nomeação e posse no cargo
de Agente de Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, do polo do município de Alta Floresta,
para o qual foi aprovada dentro do número de vagas previstas no concurso público regido pelo
Edital n.º 001/2015, do DETRAN/MT.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Assim, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Revela a prova que a impetrante foi aprovada na 10ª posição para o cargo Agente
de Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, do polo do município de Alta Floresta/MT,
dentro do número de vagas previstas no concurso público regido pelo
Edital n.º 001/2015
(DO nº 26613, de 04/09/2015, p. 108).

Com efeito,
em se tratando de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital
, não se descura da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal com o julgamento do RE 598.099, julgado em 10/08/2011 (Tema 161 de Repercussão Geral), no sentido de que
caracterizado o direito subjetivo à nomeação, apenas se justificando o obstamento de tal ato, diante de situações excepcionalíssimas.

Assim, ainda que o candidato aprovado dentro do número de vagas tenha direito subjetivo à nomeação, essa regra não é absoluta, na medida
em que situações excepcionalíssimas
,
devidamente motivadas de acordo com o interesse público, podem relativizar esse direito, permitindo à Administração Pública não prover tais vagas.

Destarte, a demonstração dos requisitos dispostos no RE 598.099/MS pressupõe que o Poder Público comprove que,
diante da exaustão financeira, foram implementadas as providências necessárias e adequadas, conforme art. 169, §§ 3º e 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que, ainda sim, é impositiva a recusa ao direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas
, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (cf. RMS n.º 058463, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/08/2018).

Portanto, cabia ao Impetrado a demonstração de todas as situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 161)

para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público
, uma vez que
“a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS”
(STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).

E, no caso, as justificativas apresentadas pela Administração decorrentes de circunstâncias financeiras
não se mostram suficientes para se equiparar a: “crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública”, situações excepcionalíssimas estabelecidas em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.

A propósito, transcrevo trecho do acórdão:

Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, pode ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b) Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital.
Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública
.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a ultima ratio da Administração Pública.

Desse modo, não prospera a alegação do Impetrado de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Confira-se:

[...]

V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação.

VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado

(RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017) [Destaquei].

Oportuno e necessário consignar que, no Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao pedido de Suspensão de Segurança apresentado pelo Estado de Mato Grosso, contra diversas decisões relativas à nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos deste Estado dentro do número de vaga previsto em edital sob o argumento de calamidade financeira, supostamente agravado em decorrência da pandemia do Covid-19. Eis o teor da decisão:

Cuida-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo Estado do Mato Grosso, contra diversas decisões do Tribunal de Justiça daquele estado, visando obstar o cumprimento de provimentos concessivos de segurança, cujos conteúdos e repercussão estariam causando grave lesão à ordem e à economia públicas.

Segundo consta dos autos, foram deferidas diversas liminares, em mandados de segurança, referentes a inúmeros concursos públicos, alguns já vencidos e relacionados a candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos em edital.

Contudo, desde o ano de 2019 o requerente esteve legalmente impossibilitado de realizar novas nomeações, em virtude do estado de calamidade financeira, recentemente agravado, em virtude da pandemia do COVID-19.

Defendeu a competência do STF para apreciação da questão, bem como a legitimidade da Procuradoria-Geral do Estado, para sua propositura, e seu perfeito cabimento para a hipótese retratada nos autos, destacando a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, representada pela prolação das decisões atacadas, notadamente em face da ausência de recursos orçamentários disponíveis para fazer frente a todas essas nomeações.

Acrescentou que foi editada a Lei Complementar estadual nº 614/2019, como instrumento para o enfrentamento a grave crise financeira e orçamentária que o requerente atravessa, em que consta a automática suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados.

Aduziu que essas nomeações, no presente momento, acarretam verdadeiro caos na Administração Pública do requerente, ressaltando, ainda, a inobservância, pelas decisões atacadas, da cláusula de reserva de Plenário e a admissibilidade, pela jurisprudência deste STF e do STJ, de que, em situações excepcionais, não sejam nomeados candidatos aprovados em concursos públicos.

Discorreu, na sequência, sobre esses tópicos, para defender a possibilidade de suspensão dessas decisões regionais, postulando, assim, a sustação de seus efeitos, até o final deste ano, ou até o restabelecimento do estado de normalidade social.

É o relatório.

Decido:

A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, tem seu deferimento condicionado à rigorosa análise de seus pressupostos, quais sejam: a constatação da natureza constitucional da controvérsia originária, e a demonstração do potencial lesivo à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, decorrente da manutenção da decisão atacada.

No presente caso, a controvérsia em discussão deriva de diversas ações mandamentais que impuseram ao requerente o dever de nomear candidatos aprovados em concursos públicos, dentro do número de vagas previstas em edital, o que enseja a apreciação por parte desta Suprema Corte, uma vez que vinculada à aplicação do art. 37, incs. II e IV, da Constituição Federal.

Aduziu o requerente que, em razão de excesso de despesas com pessoal, bem como do estado de calamidade financeira em que se encontra, não poderia prosseguir com tais nomeações, notadamente em virtude do agravamento da crise, decorrente da pandemia, que ora vivenciamos.

Em uma primeira análise, a situação retratada pelo estado, de fato, poderia configurar o risco alegado. Ao juntar comprovações de que se encontra próximo ao limite prudencial de contratação de servidores, demonstra a incidência de um quadro financeiro delicado.

Contudo,
deve-se destacar que muitas das referidas decisões concessivas de segurança fundaram-se em precedente específico desta Suprema Corte, o qual determinou que, para fazer oposição ao direito líquido e certo à nomeação, há necessidade de demonstração, pelo ente público, de que o fato impeditivo seria efetivamente dotado de superveniência, imprevisibilidade, necessidade e gravidade, o que, segundo o entendimento então adotado, não teria ocorrido, nas hipóteses então em apreciação.

Nesse sentido, foi fixado por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 598.099/MS-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/11)
o entendimento de que dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Desse modo,
ainda que seja permitido ao administrador público um juízo de conveniência e oportunidade, para que proceda com a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, com o devido planejamento e organização necessários à gestão, a esse é vedado, salvo situações excepcionalíssimas, a recusa na nomeação.

Assim, ainda que evidenciada a gravidade da situação,
não se vislumbra, nos autos, desde logo, cabal demonstração de que (i) a superação do limite prudencial no estado se instalou posteriormente à publicação do edital do certame público (superveniência) ou que, (ii) à época da publicação do edital já não se direcionava o estado para atingir o limite prudencial e, mesmo assim, divulgou o edital (imprevisibilidade); ou (iii) não existem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível (necessidade da medida).

Procedendo-se, então, a um exame perfunctório da demanda originária, típico das medidas de contracautela, percebe-se que as situações tratadas na origem enquadram-se na tese firmada no referido paradigma da repercussão geral.

Logo, razoável que se proceda com a aplicação da norma constitucional que rege os concursos públicos, bem como com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, destacando-se que, caso assim não o fosse, claramente estaria configurado risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional.

Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o efetivo reconhecimento do direito alegado pelo autor deste pedido de suspensão, ou mesmo da inconveniência de proceder-se, desde logo, às nomeações em tela, não prescinde de detida análise dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação nos estreitos limites de uma contracautela, como a presente.

E sobre a impossibilidade de admissão da suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, as seguintes decisões: SS nº 5185/MS-MC, Relª Minª Cármen Lúcia (DJe de 13/09/17); SS nº 4274/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 9/2/15) e SS nº 5.333-AgR/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria (DJe de 17/3/20).

Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição da presente contracautela.

Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de agosto de 2020. (STF, decisão monocrática, SS 5417/MT, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 3 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de agosto de 2020). [sem negrito e grifo no original]

Nessa linha de raciocínio,
afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidato aprovado, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.

De outra sorte, importante grafar que
se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto,

e, no caso, quando o concurso público foi aberto,
em meados de 2015, havia a necessidade de 11 (onze) vagas imediatas, sendo de todo desarrazoado permitir tal comportamento contraditório da Administração Pública em furtar-se à nomeação dos candidatos desde o ano de 2015, sob o argumento de crise orçamentária, sem o mínimo de respaldo probatório.

Mormente, esta Colenda Turma já firmou entendimento
quanto à impossibilidade de suspensão do referido concurso público, ao passo que a limitação orçamentária e financeira apontada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para não promover a nomeação do Impetrante, deve estar cabalmente produzida nos autos, o que não ocorreu na hipótese em comento
. Cita-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN /MT – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM CONCEDIDA. O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado. Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN /MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF. Caso em que o Impetrante logrou aprovação no concurso público para cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Atendimento – Sinop no Departamento Estadual de Trânsito (Edital nº 01/2015), no qual havia previsão de 20 (vinte) vagas. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598.099/MS). O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada. (N.U 1013182-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO. Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida. (N.U 1012827-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Diante disso, tenho que, em razão de a Impetrante ter sido aprovada para uma das vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT -Agente de Serviço de Trânsito,
área de atuação: Vistoria Veicular, do polo do município de Alta Floresta/MT
, mesmo com o prazo do certame expirado, o Estado de Mato Grosso não demonstrou a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, o que configura violação a direito líquido e certo a respectiva nomeação e posse no cargo para o qual foi devidamente aprovada.

De fato, é caso de concessão da ordem para que o Estado de Mato Grosso efetue a nomeação da Impetrante, no cargo almejado.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada para determinar a nomeação e posse da Impetrante no cargo de Agente de
Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, do polo do município de Alta Floresta/MT,
em razão de aprovação dentro do número de vagas previstas no concurso público regido pelo
Edital n.º 001/2015.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição deste Estado, e honorários advocatícios, na forma do art.

art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Na oportunidade, ante o julgamento de mérito deste remédio constitucional,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021